Tribunal: TJMT
Processo: 8010025-93.2017.8.11.0086
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010025-93.2017.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cooperativa, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[COOPERATIVA MUTUENSE DE TRABALHO - COOMUSERV - CNPJ: 19.681.701/0001-61 (RECORRENTE), DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), THIAGO PERTILE BORDA - CPF: 021.402.661-29 (ADVOGADO), MARCOS CEZAR VILHALBA DOS SANTOS - CPF: 012.470.231-76 (RECORRIDO), VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA - CPF: 423.273.500-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. COOPERATIVA DE TRABALHO.
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIDA A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS SUFICIENTES PARA O DESFECHO DA DEMANDA. SENTENÇA ANULADA.
QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, DO CPC. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DA LIDE. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS PELO AUTOR SEU EX-COOPERADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE OFENSA A HONRA OBJETIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando da discussão sobre ocorrência ou não de danos sofridos pela Reclamada, se as provas existentes nos autos são suficientes para o desfecho da demanda, desnecessária é a realização de prova pericial para esse fim.

Estando o processo em condições de imediato julgamento, deve ser decidido desde logo o mérito, em consonância com o disposto no inciso I do § 3º do artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

Restando evidenciado que o Reclamado, na condição de cooperado/associado da Reclamante, foi negligente na execução do seu labor, ao realizar leituras em hidrômetros, relativo a consumo de água, ao invés de anotar o efetivo consumo, fez anotações pela média durante longo lapso temporal para determinada UC, sob a alegação de portão fechado, fato que resultou na sua exclusão do quadro de associados da cooperativa, circunstância que impõe a obrigação de reparar eventuais danos causados com a sua desídia.

Ausente a prova que os fatos causaram ofensa a honra objetiva da Reclamante, pois não restou demonstrada a ocorrência de abalo à sua imagem perante terceiro, rejeita-se o pedido de indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2020